Tribunal: TJDFT
Processo: 0724766-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE PRÉVIA RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL, MUITO MENOS A REALIZAÇÃO DE ACORDO À RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA EM QUE TERIA SIDO CONCEDIDO DESCONTO, CUJO VALOR TERIA SIDO OBJETO DE INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS DIREITOS INERENTES DA PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que teria contraído dívida perante a instituição financeira e teria realizado acordo de negociação desse débito; b) nesse acordo, o banco teria concedido desconto de R$ 2.088,00 ao adimplemento da dívida; c) alega ainda que, entre março de 2017 e setembro de 2019, mesmo após a quitação integral do débito, teria constado, no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), a informação de que teria dado causa a prejuízo de R$ 2.088,00 à instituição financeira; d) sem resolução da questão pela via extrajudicial, o requerente ajuizou a presente ação para que a parte demandada exclua o seu nome do SCR, e seja condenada à reparação dos danos extrapatrimoniais; e) recurso interposto pelo demandante contra a sentença de improcedência.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
III. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações, como no caso que ora se apresenta.
IV. Inicialmente, como bem pontuado em sentença, é de se ressaltar que “o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR é um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país. O referido sistema foi criado pelo Conselho Monetário Nacional e é administrado pelo Banco Central do Brasil - BACEN, a quem cumpre armazenar as informações encaminhadas pelas instituições bancárias, bem como disciplinar o processo de correção e atualização da base de dados pelas instituições financeiras participantes. O SCR não é um cadastro restritivo, porque dele se extraem informações tanto positivas quanto negativas. Certo é que o mencionado sistema, na maioria das vezes, configura fonte de informação positiva, pois comprova a capacidade de pagamento e a pontualidade do cliente/consumidor, já que apresenta tanto os valores de dívidas a vencer (sem atraso), como os valores de dívidas vencidas (com atraso). Desse modo, estar inserido no SCR, por si só, não constitui um fato negativo e não obsta que a pessoa busque crédito nas instituições financeiras, podendo, até mesmo, contribuir positivamente na decisão de concessão de crédito”.
V. No caso concreto, o requerente não se desincumbiu, a contento, de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I). Isso porque: a) sequer comprovou a existência de prévia relação jurídica negocial com a instituição financeira, tampouco a realização de acordo à renegociação de dívida em que teria sido concedido o aludido desconto de R$ 2.088,00; b) foi colacionado tão somente o “Relatório de Informações Detalhadas” perante o Sistema de Informação de Crédito (SCR) (id 44083607), o qual apresenta informações positivas e negativas do requerente, e decorre de expressa determinação legal (Resolução 4.571/2017 do Bacen, artigos 3o e 4o).
VI. Nesse norte, à míngua de comprovação de ato ilícito da parte requerida, escorreita a sentença de improcedência.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/1995, art. 55).